Tribunal: CARF
Processo: 16692.720968/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado contém obscuridade relevante na valoração da prova, cuja correção altera a conclusão do julgado
IRPJ. LUCRO REAL. DIPJ E LALUR CONVERGENTES. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.A coincidência entre os valores apurados na DIPJ e no LALUR regularmente escriturado comprova a existência de crédito certo e líquido decorrente de pagamento a maior de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720968/2014-59
ACÓRDÃO
1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ATACADAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado
contém obscuridade relevante na valoração da prova, cuja correção altera
a conclusão do julgado
IRPJ. LUCRO REAL. DIPJ E LALUR CONVERGENTES. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
A coincidência entre os valores apurados na DIPJ e no LALUR regularmente
escriturado comprova a existência de crédito certo e líquido decorrente de
pagamento a maior de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade reconhecida e, (ii) em decorrência,
em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 252/254) interposto por ATACADÃO S/A,
em face do Acórdão no 1301-006.897 (e-fls. 229/241) proferido por esta c. Turma Ordinária, em
sessão de julgamento realizada na data de 11/04/2024, cuja ementa restou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.
Não tendo sido comprovada pelo contribuinte a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, não há como se reconhecer o pagamento a
maior alegado.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão embargado padece de obscuridade, ao
argumento de que o voto condutor teria incorrido em contradição lógica interna ao afirmar, em
um mesmo contexto argumentativo, que o LALUR estaria assinado e, simultaneamente, que não
estaria assinado, sendo esta suposta ausência de assinatura elemento determinante para a
conclusão quanto à impossibilidade de se aferir se o documento teria sido apresentado à época
própria.
No Despacho de Admissibilidade Recursal (e-fls. 258/261), a Ilma. Presidência desta
c. Turma delimitou com precisão o objeto dos aclaratórios, nos seguintes termos:
“(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
3
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em obscuridade, relativa ao
entendimento dado ao LALUR da empresa, posto que na mesma frase consta que ele
“estaria assinado” e “não assinado”.
Os trechos que versam sobre o ponto questionado são os seguintes (com destaques):
Contrapondo-se ao que fora advertido pela DRJ/BEL, o contribuinte apresentou em sede de
recurso voluntário além da DCTF, DIPJ e DARF, o seu Lalur devidamente escriturado e
assinado.
Sobre essa questão, nos parece que existem duas correntes de entendimento no CARF.
A primeira no sentido de que as alterações promovidas para redução do tributo devido
devem ser comprovadas por meio da escrita contábil:
(...)
A segunda que entende possível a prova do equívoco por meio da escrita fiscal quando as
informações constantes da DIPJ e do Lalur são coincidentes:
(...)
Perceba-se que para a corrente que entende possível a comprovação do direito creditório
por meio da apresentação de DIPJ e Lalur, cujo os valores sejam coincidentes, é
imprescindível que ambos os documentos tenham sido apresentados antes do despacho
decisório e não tenham sido objeto de retificação.
Ocorre que no presente caso o Lalur acostado aos autos (fls. 155/168 do eprocesso), apesar
de assinado por representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado
não encontra-se assinado, de modo que não é possível identificar se ele fora realmente
apresentado à época dos fatos.
Em sendo assim, no contexto dos presentes autos, a escrita contábil da pessoa jurídica se
mostra imprescindível ao deslinde da questão, razão pela qual muito embora existam
indícios de um equívoco, o contribuinte não fez prova suficiente de seu direito creditório. E
o mais importante a ser ressaltar é que a própria DRJ/BEL teria advertido para essa
necessidade.
Verifica-se que em duas passagens o voto condutor menciona que o LALUR estaria
assinado, embora na sequência informe que a assinatura não existiria. Também é possível
concluir que a suposta ausência de assinatura foi um critério relevante para a não
aceitação do LALUR como elemento probatório, cenário que revela uma possível
obscuridade ou contradição que merece ser esclarecida pelo Colegiado.”
Diante desse cenário, a Embargante requer o provimento dos Embargos de
Declaração, a fim de que seja sanada a obscuridade apontada, e reconhecido o LALUR (e-fls.
155/168) como documento hábil e suficiente à comprovação do direito creditório pleiteado.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Admitidos os Embargos de Declaração, nos termos do Despacho de Admissibilidade
(e-fls. 258/261), passo à apreciação das razões recursais.

1
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS
De início, para melhor compreensão da controvérsia e do vício suscitado nos
presentes embargos, convém resgatar, de forma sintética, o histórico processual que culminou na
prolação do acórdão embargado.
I.
ORIGEM DA CONTROVÉRSIA (PER/DCOMP E DESPACHOS DECISÓRIOS)
A discussão tem origem em pedido de reconhecimento de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220), relativo ao 1o trimestre de 2008, cujo
recolhimento ocorreu em 30/04/2008, no valor de R$ 10.830.118,09, mediante DARF, conforme
declarado em DCTF não retificada.
O crédito informado serviu de fundamento para a transmissão de PER/DCOMPs
sucessivos, dentre os quais se destacam:

PER/DCOMP no 34564.23937.070409.1.7.04-4649, transmitido em 07/04/2009, no qual foi
informado crédito atualizado de R$ 1.318.851,53, utilizado para compensação de COFINS
(código 5856-01), resultando no consumo integral do crédito declarado;

PER/DCOMP no 33390.10074.240111.1.3.04-2824, transmitido em 24/01/2011, por meio
do qual se declarou compensação de COFINS (código 5856-01), período de apuração
12/2010,
igualmente lastreada no crédito indicado no PER/DCOMP no
34564.23937.070409.1.7.04-4649;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
5

PER/DCOMP no 35518.81603.010413.1.2.04-6045, transmitido em 01/04/2013, em que se
pleiteou crédito adicional, associado a alegada diferença de IRRF no ano-calendário de
2008.
Em Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 13/14), a Autoridade Preparadora concluiu
pelo não reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 33390.10074.240111.1.3.04-2824 e no
35518.81603.010413.1.2.04-6045, tomando por base o Despacho Decisório emitido no
PER/DCOMP
no
34564.23937.070409.1.7.04-4649
(e-fl.
12),
objeto
do
Processo
no
10880.693.237/2009-62. Veja-se:
“Conforme Despacho Decisório já emitido para o PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito n.o 34564.23937.070409.1.7.04-4649, processo 10880.693.237/2009-62 (cópia à
fl.12), foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, sendo portanto o mesmo NÃO
HOMOLOGADO.
Diante do exposto, concluo pelo NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado
pelo contribuinte ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
75.315.333/0001-09, relativo a pagamento indevido efetuado de IRPJ (Código 0220),
conforme legislação em vigor; em conseqüência, concluo também pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
compensações
declaradas
nas
DCOMPS
noS
33390.10074.240111.1.3.04-2824 (fl. 04 a 08) e 35518.81603.010413.1.2.04-6045 (fl. 09 a
11).”

II.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E ACÓRDÃO DA DRJ
Em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 16/74), a contribuinte sustentou,
em síntese:
(i) Quanto à DCOMP no 33390.10074.240111.1.3.04-2824, que embora a DCTF de
março/2008 indicasse IRPJ a pagar no montante de R$ 10.830.118,09, a DIPJ 2009 (ano-calendário
2008), apontava imposto a pagar de R$ 9.672.878,61, o que demonstraria o recolhimento
excedente e, portanto, crédito passível de compensação correspondente a diferença.
(ii) Quanto à DCOMP no 35518.81603.010413.1.2.04-6045, que teria sofrido
retenções de IRRF em montante superior ao declarado.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
6
A DRJ/BEL julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob os
fundamentos a seguir reproduzidos:
“(...)
DO PERDCOMP 33390.10074.240111.1.3.04-2824
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se que a totalidade do
pagamento utilizado como origem do crédito pleiteado foi utilizado para quitação de
débitos do contribuinte:
(...)
O valor do pagamento é compatível com o débito, confessado em DCTF, de IRPJ para o 1o
trimestre de 2008, conforme declarado em DCTF:
(...)
A recorrente alega que na DCTF de março/2008 declarou o valor de R$ 10.830.118,09 de
IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2008, mas na DIPJ 2009, ficha 12a - Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real', linha "20 - Imposto de renda a pagar" o valor apurado é de R$
9.672.878,61.
Entretanto, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da apuração do IRPJ,
nem justificou a divergência em relação à DCTF.
Cabe ressaltar que a DCTF configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, tal como previsto no Decreto-Lei n°
2.124/1984, art. 5o, § 1o, enquanto a DIPJ apresenta natureza informativa.
Conclui-se, portanto, que o crédito pleiteado carece dos requisitos de certeza e liquidez
exigidos nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional para reconhecimento e
aproveitamento para fins de compensação.
DO PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045
Quanto ao PERDCOMP 35518.81603.010413.1.2.04-6045, alega a recorrente que, no ano
calendário de 2008, declarou na DIPJ 2009 retenção na fonte no total de R$ 1.585.949,98,
enquanto, na verdade, sofreu retenções no valor de R$ 1.613.052,45, o que constituiria
direito complementar no valor de R$ 27.102,47.
Entretanto, o regime de tributação das retenções na fonte determina que o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual, tendo em visto que o IR retido na fonte tem natureza de antecipação do IRPJ
devido.
Uma vez que a recorrente argúi que declarou o valor de retenção na fonte a menor,
deveria ter retificado sua DIPJ 2009 para apurar corretamente o IRPJ a pagar, mediante a
retificação do valor das retenções na fonte.
Nesse caso, a recorrente somente teria direito à restituição caso apurasse Saldo Negativo
de Imposto de Renda, não constituindo o valor a menor que por ventura tenha declarado,
por si só, crédito sujeito à restituição.
Além disso, o PERDCOMP 3551881603.010413.1.2.04-6045 informa como tipo de crédito
Pagamento Indevido ou a Maior, o qual não se coaduna com as informações prestadas
pela recorrente.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
7
Por fim, cabe ressaltar que os PERDCOMPs 35518.81603.010413.1.2.04-6045 e
33390.10074.240111.1.3.04-2824
foram
vinculados
ao
PERDCOMP
34564.23937.070409.1.7.04-4649, o qual foi objeto do processo no 10880.693.237/2009-
62 e para o qual foi emitido o Despacho Decisório às fls. 12.
Conforme informado no referido despacho, o crédito não foi reconhecido pois o
pagamento indevido informado como origem foi integralmente utilizado na quitação de
débitos da recorrente.
Analisando o PERDCOMP 34564.23937.070409.1.7.04-4649, verifica-se que foi pleiteado
crédito no valor de R$ 1.318.851,53 e informado débito para compensação no exato
mesmo valor.
Assim, ainda que o crédito fosse reconhecido, ele teria sido totalmente consumido no
mesmo PERDCOMP e não restaria saldo a restituir ou para efetuar as compensações
pleiteadas
nos
PERDCOMPs
35518.81603.010413.1.2.04-6045
e
33390.10074.240111.1.3.04-2824.”
(grifamos)
III.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual reiterou a pretensão de reconhecimento do direito creditório e de
homologação das compensações declaradas, apresentando, de forma detalhada, o histórico das
PER/DCOMPs relacionadas ao crédito controvertido e os fundamentos que, a seu ver, justificariam
a reforma do acórdão recorrido.
Esclareceu, inicialmente, que, por meio da PER/DCOMP no
34564.23937.070409.1.7.04-4649, transmitida em 07/04/2009, teria utilizado o mesmo crédito
ora em discussão — decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220) — para
liquidar débitos de COFINS (código 5856), relativos ao período de apuração agosto de 2008.
Relatou que, em outubro de 2009, foi proferido o Despacho Decisório no
849815056, por meio do qual a autoridade fiscal não homologou a compensação, sob o
fundamento de inexistência de crédito, em razão da ausência de retificação da DCTF
correspondente. Acrescentou que, diante dessa decisão administrativa, optou, à época, por quitar
integralmente os débitos de COFINS compensados, com os acréscimos legais devidos, não tendo
apresentado manifestação de inconformidade contra o referido despacho.
Para comprovar esse histórico, juntou aos autos os seguintes documentos (e-fls.
190/226):
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
8
(i)
PER/DCOMP no 34564.23937.070409.1.7.04-4649;
(ii)
DCTF relativa ao período de apuração 08/2008;
(iii)
Despacho Decisório no 849815056; e
(iv)
DARF de recolhimento da COFINS (código 5856) referente ao período de
apuração agosto de 2008.
Na sequência, informou que, em 24/01/2011, transmitiu novo pedido de
compensação, consubstanciado na PER/DCOMP no 33390.10074.240111.1.3.04-2824, novamente
utilizando o mesmo crédito para liquidar débitos de COFINS, agora relativos ao período de
apuração dezembro de 2010, pedido que restou não homologado em razão do entendimento
anteriormente firmado no exame da PER/DCOMP originária.
No mérito, sustentou que o não reconhecimento do crédito estaria fundamentado
exclusivamente na ausência de retificação da DCTF, circunstância que, por si só, não seria
suficiente para afastar o direito creditório quando existente lastro documental fiscal e contábil
apto a demonstrar o pagamento indevido ou a maior. Nesse contexto, invocou o Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, no sentido de que a inexistência ou impossibilidade de retificação da
DCTF não impediria, automaticamente, a comprovação do crédito por outros meios, cabendo à
autoridade administrativa apreciar o conjunto probatório constante dos autos.
Por fim, no que se refere especificamente à PER/DCOMP no
33390.10074.240111.1.3.04-2824, reconheceu erro no valor originalmente indicado como crédito,
esclarecendo que o montante correto do pagamento a maior seria de R$ 1.157.239,48, e não de
R$ 1.318.851,53, admitindo, assim, um excedente de R$ 161.612,05, o qual teria sido — ou se
comprometido a ser — recolhido com os acréscimos legais, pleiteando, todavia, a homologação da
compensação quanto ao valor remanescente que entende efetivamente devido.
Esta Colenda Turma Ordinária, por unanimidade, acompanhou o voto do i. Ex-
Conselheiro Relator Marcelo José Luiz de Macedo para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por oportuno, destaca-se o trecho do v. Acórdão que ensejou a oposição dos presentes Embargos
de Declaração, cuja obscuridade foi reconhecida pela Ilma. Presidência:
“(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
9
Perceba-se que para a corrente que entende possível a comprovação do direito creditório
por meio da apresentação de DIPJ e Lalur, cujo os valores sejam coincidentes, é
imprescindível que ambos os documentos tenham sido apresentados antes do despacho
decisório e não tenham sido objeto de retificação.
Ocorre que no presente caso o Lalur acostado aos autos (fls. 155/168 do e-processo),
apesar de assinado por representante legal da empresa e por contabilista legalmente
habilitado não encontra-se assinado, de modo que não é possível identificar se ele fora
realmente apresentado à época dos fatos.
Em sendo assim, no contexto dos presentes autos, a escrita contábil da pessoa jurídica se
mostra imprescindível ao deslinde da questão, razão pela qual muito embora existam
indícios de um equívoco, o contribuinte não fez prova suficiente de seu direito creditório.
E o mais importante a ser ressaltar é que a própria DRJ/BEL teria advertido para essa
necessidade.”
(grifamos)
2
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Conforme relatado, os presentes embargos têm por objeto obscuridade interna
verificada na fundamentação do v. acórdão embargado, especificamente no trecho em que se
examinou a aptidão probatória do LALUR acostado às fls. 155/168 do e-processo.
Com efeito, o excerto do julgado embargado apresenta formulação manifestamente
ambígua, ao consignar que o referido LALUR, “apesar de assinado por representante legal da
empresa e por contabilista legalmente habilitado, não encontra-se assinado”, concluindo, a partir
disso, que “não é possível identificar se ele fora realmente apresentado à época dos fatos”.
A obscuridade é flagrante, na medida em que o texto emprega expressões
incompatíveis para qualificar o mesmo elemento fático — ora afirmando a existência de
assinatura, ora negando-a —, sem que se possa extrair, com precisão, qual seria o vício
efetivamente imputado ao documento. Tal ambiguidade compromete a compreensão da premissa
fática adotada e, por consequência, do itinerário lógico que conduziu à conclusão do julgado.
Todavia, da leitura sistemática do trecho embargado, especialmente da conclusão
segundo a qual “não é possível identificar se ele fora realmente apresentado à época dos fatos”,
depreende-se que a preocupação central do i. Relator não dizia respeito à ausência de assinatura
em si, mas sim à impossibilidade de aferir a temporalidade do documento, isto é, se o LALUR teria
sido efetivamente elaborado e apresentado antes do despacho decisório que não reconheceu o
crédito.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
10
Nesse contexto, o vício apontado decorre de inequívoca impropriedade redacional,
de modo que o trecho do acórdão deve ser corretamente compreendido — e, se necessário,
explicitamente ajustado — para refletir que o óbice identificado residia na ausência de data, e não
de assinatura, afastando-se, assim, a obscuridade que deu ensejo aos presentes embargos.
Superado esse ponto, para o período em exame (ano-calendário 2008), impõe-se
cotejar o documento apresentado pela Recorrente com as regras então vigentes para a
escrituração e formalização do LALUR.
À época dos fatos, a matéria encontrava-se disciplinada pela Instrução Normativa
SRF no 28, de 1978, a qual estabelecia, em seu item 1.3 (Autenticação e Registro), que o LALUR
deveria conter, na primeira e na última página, os termos de abertura e de encerramento, com a
identificação do contribuinte, datados e assinados por responsável da pessoa jurídica e por
contabilista legalmente habilitado, sendo dispensado o registro do livro.
Nos termos da referida norma, a existência de termo de abertura e termo de
encerramento identificando o contribuinte, devidamente datados e assinados por responsável e
por contabilista habilitado, é suficiente para o atendimento dos requisitos legais de validade
formal da escrituração do LALUR, inexistindo exigência adicional de registro ou autenticação
externa. Confira-se o teor do item 1.3 da IN SRF no 28/1978:
1.3 — Autenticação e Registro
O livro de apuração do lucro real deverá conter, respectivamente na primeira e na última
página, os termos de abertura e de encerramento, que identificarão o contribuinte (firma
ou razão social, número e data do arquivamento dos atos constitutivos no órgão de
registro do comércio e o número de registro no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda) e serão datados e assinados por diretor, gerente ou titular e por
contabilista legalmente habilitado.
É dispensado o registro do livro.
A escrituração de cada exercício se completa com a assinatura, após a demonstração do
lucro real, de responsável pela pessoa jurídica e de contabilista legalmente habilitado.
Considera-se não apoiada em escrituração a declaração de rendimentos entregue sem
que estejam lançados no livro de que trata esta Instrução Normativa os ajustes ao lucro
líquido, a demonstração do lucro real e os registros correspondentes nas contas de
controle.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
11
No caso concreto, entendo que o LALUR acostado às e-fls. 155/168 preenche os
requisitos formais acima descritos. O Termo de Abertura identifica o contribuinte (Atacadão
Distribuição Comércio e Indústria Ltda.), endereço e CNPJ, e contém as assinaturas do
representante legal e do contabilista, com a respectiva identificação/CRC, em consonância com o
comando normativo.
De igual modo, a Parte A referente aos trimestres escriturados apresenta data,
seguida de assinatura do responsável legal e do contabilista. O Termo de Encerramento, por sua
vez, consigna que o último lançamento foi efetuado em 31/12/2008 e contém a identificação do
contribuinte e as assinaturas do representante legal e do contabilista responsável, com indicação
do CRC.
Diante desse quadro, não subsiste a assertiva lançada no acórdão embargado de
que o LALUR “não se encontra assinado”, nem, por consequência, a conclusão de que seria
“imprescindível” a apresentação da escrita contábil para suprir suposta deficiência formal do livro.
À luz da disciplina legal aplicável ao período, o documento apresentado revela-se formalmente
idôneo, devendo ser conhecido e valorado como elemento probatório.
Sanada a obscuridade e afastada a premissa fática equivocada que sustentou a
desconsideração do LALUR, resta alterada a base argumentativa adotada no acórdão embargado,
impondo-se, em consequência, o enfrentamento do mérito do Recurso Voluntário no tocante à
liquidez e certeza do crédito alegado, com as repercussões daí decorrentes.

3
DO MÉRITO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO
Dos autos, extrai-se a seguinte sequência objetiva de valores:
a) em 30/04/2008, a Recorrente efetuou o recolhimento de IRPJ (código 0220)
relativo ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 10.830.118,09, conforme comprovado por DARF e
declarado em DCTF não retificada;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
12
b) no encerramento do ano-calendário de 2008, a apuração do imposto de renda,
conforme demonstrado na DIPJ 2009 e corroborado pelo LALUR regularmente escriturado,
evidenciou IRPJ devido no montante de R$ 9.672.878,61;
c) da diferença entre o valor recolhido no 1o trimestre de 2008 e o imposto
efetivamente devido ao final do exercício, resulta pagamento a maior, cujo montante foi
inicialmente indicado pela Recorrente em R$ 1.318.851,53, no âmbito da PER/DCOMP no
34564.23937.070409.1.7.04-4649;
d) posteriormente, no curso do Recurso Voluntário, a própria Recorrente
reconheceu erro no valor originalmente informado, esclarecendo que o pagamento a maior
efetivamente comprovado corresponde a R$ 1.157.239,48;
Assim delimitados os valores, verifica-se que a controvérsia não reside na
inexistência do pagamento, incontroversamente realizado, mas na divergência entre o montante
confessado trimestralmente em DCTF e o imposto efetivamente apurado ao final do ano-
calendário, conforme demonstrado por escrituração fiscal válida e idônea.
Como já assentado, a natureza de confissão de dívida da DCTF não obsta, por si só,
a demonstração posterior de pagamento indevido ou a maior, desde que o contribuinte
comprove, por documentação hábil e idônea, que o imposto devido na apuração anual do lucro
real resultou em valor inferior ao recolhido antecipadamente. Tal possibilidade decorre do próprio
regime jurídico do lucro real, que admite ajustes no encerramento do período de apuração.
No caso concreto, o LALUR referente ao ano-calendário de 2008, regularmente
escriturado e formalmente válido à luz da Instrução Normativa SRF no 28/1978, evidencia que o
IRPJ devido ao final do exercício foi de R$ 9.672.878,61, valor coincidente com aquele informado
na DIPJ 2009, não retificada. A convergência entre esses documentos afasta a premissa de que se
estaria diante de meras informações desprovidas de suporte fiscal, conferindo consistência ao
conjunto probatório produzido.
Ressalte-se, ademais, que não se identifica nos autos impugnação específica aos
critérios de apuração registrados no LALUR, tampouco elementos concretos aptos a infirmar a
regularidade formal e a coerência interna da escrituração apresentada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.055 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720968/2014-59
13
Nesse cenário, a exigência de apresentação da escrita contábil completa, como
condição absoluta para o reconhecimento do crédito, traduz-se em formalismo excessivo,
sobretudo quando inexistente controvérsia objetiva quanto aos valores escriturados e à
compatibilidade entre os demonstrativos fiscais apresentados.
Mostra-se, ainda, aplicável ao caso o entendimento firmado no Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, segundo o qual a ausência de retificação de declarações não impede,
automaticamente, o reconhecimento de direito creditório, desde que o contribuinte apresente
documentação idônea apta a comprovar o pagamento indevido ou a maior, incumbindo à
autoridade administrativa valorar o conjunto probatório — providência que ora se realiza.
Diante desse contexto, conclui-se que o crédito pleiteado, no valor de R$
1.157.239,48, correspondente a pagamento a maior de IRPJ, atende aos requisitos de certeza e
liquidez exigidos pelo art. 170 do Código Tributário Nacional, impondo-se o seu reconhecimento.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanar a obscuridade reconhecida e, em decorrência, dar provimento ao Recurso Voluntário, a fim
de reconhecer o crédito de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2008, no montante de R$ 1.157.239,48,
e homologar as compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 275
DF CARF MF
Original